Tribunal: TJDFT
Processo: 0713372-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713372-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO MONTEIRO GABRIEL, LUISA PERES DE ANDRADE REU: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALMIR PEREIRA DE SOUZA E S/M, SE HOUVER, CLAUDIA REGINA DO NASCIMENTO, WALDIR JOSE MONTEIRO, ANTONIA MARIA MONTEIRO, ENOQUE PEREIRA DE SOUSA, EFIGÊNIA DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Proceda a Secretaria a intimação das partes para apresentação das alegações finais, no prazo sucessivo de 10 dias, consoante disposto no art. 973 do CPC. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora